Tribunal: TJMT
Processo: 0015853-09.2013.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015853-09.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HENRIQUE NUNES DA SILVA & CIA - ME - CNPJ: 03.835.915/0001-05 (APELANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HENRIQUE NUNES DA SILVA - CPF: 022.980.741-00 (APELANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 113.630.291-34 (APELANTE), MANOEL RODRIGUES - CPF: 139.037.051-87 (APELADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), TEDA MIRANDA RODRIGUES - CPF: 366.366.906-82 (APELADO), DALMO DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 024.743.521-04 (APELADO), FRANCILIA RODRIGUES - CPF: 166.729.171-87 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO GARCIA CARDOSO - CPF: 205.985.991-34 (APELADO), HENRIQUE NUNES DA SILVA - CPF: 022.980.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 113.630.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RODRIGUES - CPF: 139.037.051-87 (APELADO), TEDA MIRANDA RODRIGUES - CPF: 366.366.906-82 (APELADO), DALMO DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 024.743.521-04 (APELADO), FRANCILIA RODRIGUES - CPF: 166.729.171-87 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO GARCIA CARDOSO - CPF: 205.985.991-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação demarcatória c/c reivindicatória. usucapião extraordinária. configuração dos requisitos. manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Demarcatória c/c Reivindicatória, reconheceu o domínio da área litigiosa em favor dos Requeridos com fundamento na usucapião extraordinária, nos termos dos arts. 1.238, parágrafo único, e 1.241 do Código Civil, e compeliu os Autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão

comprovados os requisitos legais para o acolhimento dos pedidos de demarcação e reivindicação da área litigiosa; e (ii) estabelecer se os Apelados adquiriram o domínio da área por usucapião extraordinária.

III. razões de decidir

3. A ação demarcatória exige a demonstração técnica e inequívoca da imprecisão limítrofe do imóvel, mediante planta, memorial descritivo ou perícia, o que não foi comprovado no caso, tornando inviável o acolhimento do pedido de demarcação.

4. A ação reivindicatória requer a demonstração do domínio formal e da posse injusta do réu, caracterizada pela ocupação sem justo título e mediante oposição à restituição, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

5. Está comprovado nos autos que a ocupação da área pelos Apelados se iniciou com autorização verbal do falecido proprietário, sendo exercida de forma mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
por prazo superior a 15 anos, incluindo o período de tramitação da ação, configurando aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

6. A mera oposição formalizada no ano de 2013 não descaracteriza a posse prolongada e ininterrupta exercida desde, ao menos, o ano de 2008, sendo aplicável o entendimento de que o prazo aquisitivo pode ser completado no curso da ação.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A procedência da ação demarcatória exige a delimitação técnica da linha divisória do imóvel mediante prova concreta e inequívoca. 2. A ação reivindicatória demanda a comprovação do domínio formal e da posse injusta exercida pelo réu, o que não restou demonstrado no caso. 3. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige o exercício da posse mansa, pacífica, contínua, com
animus domini
e pelo prazo legal, independentemente de justo título e boa-fé, sendo possível o cômputo do prazo durante o curso da ação judicial.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.228, 1.238, parágrafo único, e 1.241; CPC/2015, arts. 569 a 575 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1909276/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0015853-09.2013.8.11.0003

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
Henrique Nunes da Silva & CIA ME, Espólio de Henrique Nunes da Silva e Maria José Ferreira
em virtude da sentença oral proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Demarcatória c/c Reivindicatória ajuizada em face de
Manoel Rodrigues, Têda Miranda Rodrigues, Dalmo de Oliveira Garcia, Francilia Rodrigues e Maria da Conceição Garcia Cardoso.

O Juiz concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e, de conseguinte, acolheu a pretensão deduzida em sede de contestação para declarar

adquirido o domínio da área apossada pelos Requeridos dada a caracterização da usucapião extraordinária, com amparo no art. 1.238, parágrafo único, e 1.241 do Código Civil. Por fim, compeliu os Autores a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa (Id. 197816810).

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que a sentença merece reforma por ter desconsiderado a contemporaneidade das aquisições realizadas pelos ascendentes de ambas as partes. Mencionam que o imóvel dos Apelantes foi adquirido em 05/08/1960 e dos Apelados em 20/05/1958.

Argumentam que, desde então, o uso da área objeto da demanda sempre ocorreu de forma precária, mediante mera tolerância verbal concedida por Henrique Nunes da Silva ao genitor dos Apelados, jamais caracterizando posse qualificada pelo
animus domini
.

Ressaltam que, diante da negativa dos Apelados em devolver a área, passou a exercer oposição clara e contínua, adotando todas as medidas legais para a retomada da posse.

Alegam que a área em litígio corresponde a um corredor de 60m2, sendo 3 metros de largura por 20 metros de comprimento, cuja individualização se encontra plenamente demonstrada por meio de acervo fotográfico e atestado de alinhamento emitido pela municipalidade, documentos estes não impugnados pelos Apelados.

Afirmam que esses elementos probatórios evidenciam a apropriação recente da área pelos Apelados, com a instalação de uma porta metálica que obstrui o acesso legítimo dos Apelantes, descaracterizando a alegada posse antiga e contínua há mais de cinquenta anos.

Se insurgem quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária, porquanto inexistentes os requisitos legais indispensáveis à sua configuração.

Reiteram que os Apelados jamais exerceram posse com
animus domini
, tampouco realizaram qualquer obra produtiva na área ou a utilizaram como moradia habitual.

Sustentam que a posse sempre foi objeto de inequívoca oposição, formalizada, inclusive, por notificação extrajudicial expedida no ano de 2013, além da propositura da ação originária no mesmo ano, fatos que interrompem qualquer alegação de transcurso de prazo aquisitivo.

Destacam, ainda, que os próprios Apelados, em 26/05/2004, requereram a averbação da área de sua propriedade, limitando-a a 200 metros quadrados, conforme consta na matrícula 49.683 do registro imobiliário. Tal conduta configura o reconhecimento expresso da limitação de sua posse à área devidamente registrada, e afasta qualquer alegação de exercício de posse qualificada sobre a área ora reivindicada.

Ressaltam que o acervo fotográfico e os documentos técnicos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a invasão da área por meio de construção da fachada e instalação da porta metálica, além de evidenciar a separação estrutural entre os imóveis.

Reforçam que a edificação da fachada impede o acesso ao corredor de sua propriedade, o que comprova a violação ao seu direito possessório.

Sob tais alegações, requerem a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos inicias.

Contrarrazões no Id. 197816830.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 16/12/2013
Henrique Nunes da Silva & CIA ME
, representada por seu sócio majoritário
Espólio de Henrique Nunes da Silva
, por intermédio da Inventariante
Maria José Ferreira
, ajuizaram Ação Demarcatória c/c Reivindicatória e Reparação de Danos Materiais em desfavor de
Manoel Rodrigues e sua esposa Têda Miranda Rodrigues, Dalmo de Oliveria Garcia, Francilia Rodrigues e Maria da Conceição Garcia Cardoso.

Na peça vestibular, narraram ser legítimos proprietários dos imóveis descritos nas matrículas n. 45.585 e n. 45.586 do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, assim constituídos:

·

Matrícula n. 45.585 = área de terreno para construção com 100m2, caracterizado pelo Lote 1F da Quadra n. 8, no Centro A, zona urbana da cidade de Rondonópolis, com frente para Rua Otávio Pitaluga, com 10m, fundos para a parte do Lote 1D com 10m, lado direito para o Lote 1C, com 10m e lado esquerdo para o Lote 1B, com 10m.

·

Matrícula n. 45.586 = área de terreno para construção com 100m2, caracterizado pelo Lote 1C da Quadra n. 8, no Centro A, zona urbana da cidade de Rondonópolis, com frente para Avenida Marechal Rondon, com 10m, fundos para a parte do Lote 1F com 10m, lado direito para o Lote 1D, com 10m e lado esquerdo para a Rua Otávio Pitaluga, com 10m.

Alegaram que os imóveis foram utilizados como sede da empresa Autora, sob o nome fantasia “Casa Araújo”, a qual atuava no ramo de tecidos na cidade de Rondonópolis, sendo um estabelecimento comercial tradicional e bastante conhecido em toda a região.

Afirmaram que os bens foram adquiridos pela Autora em 05/08/1960, conforme Escritura Pública n. 1193, lavrada no 2º Tabelionato de Notas de Rondonópolis, e que desde então se encontram sob sua posse e propriedade.

Relataram que, atualmente, o imóvel permanece fechado, uma vez que os sócios da empresa Autora, há algum tempo, deixaram de exercer atividades comerciais no local.

Destacaram que, após o falecimento do sócio majoritário, Sr. Henrique Nunes da Silva, ocorrido em 11/07/2008, os herdeiros e sócios remanescentes decidiram colocar os imóveis à venda, com o objetivo de encerrar definitivamente as atividades empresariais.

Informaram que, ao solicitar levantamento e avaliação junto à Prefeitura Municipal de Rondonópolis, constataram que parte da área foi invadida pelos Requeridos, conforme atestado de alinhamento de lote expedido em 01/12/2010 pelo Departamento de Averbação e Cartografia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo daquela municipalidade.

Acrescentaram que, ao buscarem maiores informações sobre a situação, os herdeiros do falecido Henrique Nunes da Silva tomaram conhecimento da existência de uma "permissão verbal" entre o falecido e o Sr. Francisco Joaquim Rodrigues, para que este pudesse edificar uma pequena cobertura destinada à instalação de gaiolas de passarinhos e um portão de ferro, que permanecia aberto.

Ressaltaram que, com o falecimento de Francisco Joaquim Rodrigues em 04/10/1997 e, posteriormente, de Henrique Nunes da Silva em 11/07/2008, surgiram desentendimentos entre os vizinhos, uma vez que os Requeridos (herdeiros de Francisco Joaquim Rodrigues) se recusaram a devolver a posse da área aos legítimos proprietários. Pelo contrário, obstruíram ilegalmente o acesso dos Autora ao imóvel, mediante a construção de uma parede de alvenaria, instalação de porta metálica e a modificação de toda a fachada frontal, caracterizando evidente apropriação indevida de parte do imóvel dos Autores.

Enfatizaram que os Requeridos e seu falecido genitor (Francisco Joaquim Rodrigues) jamais exerceram direitos de propriedade sobre a área invadida, uma vez que a ocupação sempre se deu de forma precária, mediante mera permissão verbal concedida pelo sócio majoritário da empresa Autora, Sr. Henrique Nunes da Silva.

Asseveraram que os Requeridos são proprietários do lote vizinho, matriculado sob o n. 49.683, e que, de forma deliberada, invadiram e se apropriaram indevidamente de parte do imóvel dos Autores, mantendo a posse de forma injusta e com manifesta má-fé, ao edificarem parede de alvenaria e portão metálico, com o claro intuito de usurpar parcela do lote que lhes foi apenas precariamente autorizado a utilizar.

Salientaram, ainda, que todas as tentativas de resolver a situação de forma extrajudicial foram infrutíferas.

Destacaram que a área invadida foi avaliada, à época do ajuizamento da ação, em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Diante disso, requereram: i) a condenação dos Requeridos à reconstituição dos limites entre os imóveis, de acordo com a planta topográfica e o atestado de alinhamento de lote expedido pela Prefeitura de Rondonópolis, às suas expensas; ii) a restituição da posse da área invadida aos Autores; iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de locação da área parcialmente invadida, no valor mensal de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), a partir da constituição em mora (04/06/2013) até a efetiva restituição da posse da área.

Na contestação, os Requeridos alegaram que seu genitor, Francisco Joaquim Rodrigues, adquiriu o imóvel matriculado sob o n. 49.683 em 20/05/1958, enquanto o falecido sócio majoritário da Autora, Henrique Nunes da Silva, adquiriu o imóvel objeto da demanda em 27/11/1978.

Relataram que os falecidos conviveram harmoniosamente, por longo período, como vizinhos de propriedade comercial na cidade de Rondonópolis.

Afirmaram que Francisco Joaquim Rodrigues exerceu posse mansa e pacífica, na condição de legítimo proprietário, posse essa que permanece sendo exercida por seus sucessores.

Registraram que os Autores não acessavam seu imóvel por meio do imóvel dos Requeridos, mas sim diretamente pela Rua Otávio Pitaluga e pela Avenida Marechal Rondon.

Alegaram que apenas no ano de 2011 os Autores, de forma unilateral, abriram uma porta em seu próprio prédio para criar acesso ao imóvel dos Requeridos.

Sustentaram que o exercício da posse de forma mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dono e por prazo superior a 20 anos configura aquisição da propriedade por usucapião.

Alegaram que os Autores não comprovaram a definição dos limites do imóvel, tampouco o caráter da posse exercida pelos Requeridos.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar sobre o interesse na produção de provas.

Os Autores pugnaram pelo julgamento antecipado da lide com o acolhimento dos pedidos. Alternativamente, requereram a produção de prova pericial, a fim de constatar e comprovar a invasão da propriedade, bem como dimensionar a extensão do esbulho. Também requereram a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos Requeridos/Apelantes, com o intuito de comprovar a ilegalidade e precariedade da posse por eles exercida.

Os Apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

O Juiz singular indeferiu o pedido de prova pericial e, tendo em vista a controvérsia no tocante ao caráter da posse exercida pelos Requeridos, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento.

Ambas as partes apresentaram rol de testemunhas.

Consoante Termo de Audiência, as partes, de comum acordo, requereram ao Juiz do feito que expedisse ofício ao Município de Rondonópolis, para que o Setor de Topografia da Prefeitura Municipal, realizasse a medição do lote dos Apelantes (matrícula 49.683) e informasse se sua medição está conforme o registro imobiliário ou se há invasão de imóvel vizinho, bem como pugnaram que depois de apresentado o laudo, as partes fossem consultada sobre a possibilidade de celebrar acordo.

Deferido o pedido, o Juiz determinou a expedição do ofício, concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para que apresentassem o resultado da avaliação, com a manifestação sobre a possibilidade de transigir.

Com a juntada do Laudo expedido pelo Setor de Topografia da Prefeitura de Rondonópolis, as partes foram intimidas para a devida manifestação.

Os Autores além de manifestarem sobre o documento, também alegaram que os Requeridos jamais exerceram posse com ânimo de donos sobre a área reivindicada, já que sempre o fizeram em caráter precário, mediante permissão de Henrique Nunes da Silva. Assim, pugnaram pela procedência dos pedidos.

Os Requeridos não se manifestaram sobre o Laudo.

Na sentença proferida em 28/05/2019, o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou que os Requeridos restituam à parte Autora a posse dos imóveis registrados nas matrículas n. 45.585 e 45.586, no prazo de 15 (quinze) dias. Diante da sucumbência recíproca, rateou o ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em decisão unipessoal lançada no Recurso de Apelação interposto por Manoel Rodrigues, Teda Miranda Rodrigues e Dalmo de Oliveira Garcia, dei provimento ao Apelo, anulei a sentença e determinei a remessa dos autos à Instancia de origem para o regular trâmite processual, produzindo-se as provas já deferidas e consideradas necessárias para o deslinde do feito.

O
decisum
transitou em julgado em 28/02/2020.

Com o retorno dos autos, foi realizada em 10/10/2023 a audiência de instrução e julgamento na qual foram inquiridas as testemunhas Alfredo Nunes Neto e Eduardo Gonçalves.

Na sentença proferida em 25/10/2023, o Juiz singular reconheceu, com base nos próprios elementos constantes da petição inicial, que houve autorização verbal para o uso do imóvel, e os Requeridos permaneceram na posse do bem por aproximadamente 10 anos. Ressaltou, ainda, que embora no ano de

2004 a posse não se apresentasse como mansa e pacífica, em razão do falecimento de Francisco Joaquim Rodrigues (beneficiário da referida autorização) ocorrido em 11/07/2008, transcorreu, desde então, o prazo de 15 anos exigido pelo art. 1.238 do Código Civil, a justificar o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dito isso, concluiu pela improcedência dos pedidos e, de conseguinte, acolheu a pretensão deduzida em sede de contestação, declarou

adquirido o domínio da área apossada pelos Requeridos dada a caracterização da usucapião extraordinária, com amparo no art. 1.238, parágrafo único, e 1.241 do Código Civil. Por fim, compeliu os Autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa (Id. 197816810).

Neste Apelo, Henrique Nunes da Silva CIA & ME, Espólio de Henrique Nunes da Silva e Maria José Ferreira alegam que a sentença merece reforma por ter desconsiderado a contemporaneidade das aquisições realizadas pelos ascendentes de ambas as partes. Mencionam que o imóvel do Apelante foi adquirido em 05/08/1960 e o dos Apelados em 20/05/1958.

Argumentam que, desde então, o uso da área objeto da demanda sempre ocorreu de forma precária, mediante mera tolerância verbal concedida por Henrique Nunes da Silva ao genitor dos Apelados, e jamais caracterizou posse qualificada pelo
animus domini
.

Ressaltam que, diante da negativa dos Apelados em devolver a área, passou a exercer oposição clara e contínua, e adotou todas as medidas legais para a retomada da posse.

Alegam que a área em litígio corresponde a um corredor de 60m2, sendo 3 metros de largura por 20 metros de comprimento, cuja individualização se encontra plenamente demonstrada por meio de acervo fotográfico e atestado de alinhamento emitido pela municipalidade, documentos estes não impugnados pelos Apelados.

Afirmam que esses elementos probatórios evidenciam a apropriação recente da área pelos Apelados, com a instalação de uma porta metálica que obstrui o acesso legítimo dos Apelantes, o que descaracteriza a alegada posse antiga e contínua há mais de cinquenta anos.

Se insurgem quando ao reconhecimento da usucapião extraordinária, porquanto inexistentes os requisitos legais indispensáveis à sua configuração.

Reiteram que os Apelados jamais exerceram posse com
animus domini
, tampouco realizaram qualquer obra produtiva na área ou a utilizaram como moradia habitual.

Sustentam que a posse sempre foi objeto de inequívoca oposição, formalizada, inclusive, por notificação extrajudicial expedida no ano de 2013, além da propositura da ação originária no mesmo ano, fatos que interrompem qualquer alegação de transcurso de prazo aquisitivo.

Destacam, ainda, que os próprios Apelados, em 26/05/2004, requereram a averbação da área de sua propriedade, limitando-a a 200 metros quadrados, conforme consta na matrícula 49.683 do registro imobiliário. Tal conduta configura o reconhecimento expresso da limitação de sua posse à área devidamente registrada, e afasta qualquer alegação de exercício de posse qualificada sobre a área ora reivindicada.

Ressaltam que o acervo fotográfico e os documentos técnicos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a invasão da área pela construção da fachada e instalação da porta metálica, além de evidenciar a separação estrutural entre os imóveis.

Reforçam que a edificação recente da fachada impede o acesso ao corredor de sua propriedade, o que comprova a violação ao seu direito possessório.

Sob tais alegações, requerem a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos inicias.

Pois bem. Sabe-se que a ação demarcatória, prevista nos artigos 569 a 575 do Código de Processo Civil e no artigo 1.297 do Código Civil, constitui instrumento jurídico destinado à fixação de limites entre imóveis confinantes, sejam eles urbanos ou rurais, quando imprecisos ou objeto de controvérsia. Trata-se de medida voltada à pacificação social e à preservação do direito de propriedade, assegurando ao titular domínio certo e delimitado do bem imóvel.

Para o acolhimento do pedido demarcatório, é imprescindível que o Autor demonstre sua legitimidade, consubstanciada na comprovação da propriedade ou posse qualificada do imóvel a ser demarcado, mediante a apresentação de documentação idônea, tal como matrícula ou escritura pública. Deve, ainda, evidenciar a existência de dúvida ou conflito quanto aos limites divisórios do imóvel e indicar os confinantes, que deverão integrar a lide, possibilitando-lhes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A prova da imprecisão limítrofe, por sua vez, pode ser realizada mediante documentos técnicos, tais como planta e memorial descritivo elaborados por profissional habilitado, complementados por prova testemunhal, documental ou pericial, conforme as peculiaridades do caso concreto.

De outra parte, a ação reivindicatória, disciplinada pelo art. 1.228 do Código Civil, configura-se como a medida processual destinada à restituição da posse ao legítimo proprietário, em razão da turbação ou esbulho praticado por terceiro não autorizado.

Ao diferir das ações possessórias, que tutelam apenas a posse, a ação reivindicatória exige, para sua procedência, a inequívoca demonstração do domínio, que se perfectibiliza com a apresentação do registro imobiliário em nome do Autor ou outro título hábil a comprovar a propriedade.

Além disso, cumpre ao demandante demonstrar que o Réu detém a posse injusta do bem, sem justo título ou autorização do proprietário, bem como descrever de forma precisa e individualizada o imóvel objeto da demanda.

A comprovação da posse injusta pode ser realizada por meio de documentos, perícia técnica, testemunhas e demais meios de prova admitidos em direito.

Por fim, cabe destacar a possibilidade de aquisição originária da propriedade pela usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil. Tal instituto consagra a consolidação da posse prolongada, mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, pelo prazo de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé.

O prazo pode ser reduzido para dez anos caso o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou realizado sobre ele obras ou serviços de caráter produtivo. A procedência da usucapião exige prova robusta do exercício da posse qualificada pelo tempo exigido em lei, o que pode ser demonstrado por meio de documentos diversos, tais como recibos, contratos, contas em nome do possuidor, bem como por prova testemunhal e pericial, capazes de atestar a natureza e a continuidade da posse, sem qualquer oposição.

Dessa forma, embora a ação demarcatória e a ação reivindicatória tenham por finalidade assegurar ao titular o exercício do direito de propriedade, a usucapião extraordinária representa forma autônoma de aquisição do domínio, fundada no exercício prolongado da posse em desconformidade com o registro, de modo a transformar a situação de fato em situação de direito, mediante decisão judicial declaratória da aquisição da propriedade.

No caso, conforme se extrai do ofício expedido pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis ao Juízo (Id. 30250459), após análise e confrontação da medição
in loco
com os registros imobiliários da quadra 08, foi constatada a existência de invasão de imóvel em todos os lotes daquela quadra, com exceção do lote 4D.

Não obstante tal informação, observa-se que não há laudo técnico ou prova pericial que delimite, de forma precisa e segura, a metragem objeto da suposta invasão, o que inviabiliza o acolhimento do pedido demarcatório, cuja procedência exige demonstração técnica da linha divisória, mediante elementos concretos, o que não se verificou no caso.

Oportuno acrescentar que, para o êxito da pretensão reivindicatória, não basta a mera comprovação da propriedade formal do bem. É imprescindível que o Autor demonstre, além do domínio, a posse injusta por parte do Réu, revelada pela ocupação sem justo título ou autorização e mediante resistência à restituição.

De fato, os documentos constantes dos autos atestam que a empresa Apelante é legítima proprietária dos imóveis matriculados sob os n. 45.585 e 45.586 do 1º Registro de Imóveis de Rondonópolis. Todavia, os Apelantes não lograram êxito em comprovar que a posse exercida pelos Apelados é injusta.

Ao contrário, está comprovado que a ocupação pelos Apelados remonta à época em que o falecido Henrique Nunes da Silva, ainda em vida, concedeu verbalmente ao vizinho Francisco Joaquim Rodrigues o uso da área ora controvertida. Tal circunstância foi confirmada pela própria narrativa inicial, bem como pelo depoimento prestado por Alfredo Nunes Neto, ouvido como informante, ao relatar que seu tio, Henrique, permitiu ao vizinho Francisco a utilização da área para criação de pássaros.

O Sr. Francisco Joaquim Rodrigues faleceu em 04/10/1997, mas os herdeiros permaneceram na posse da área, utilizando-a sem qualquer oposição concreta e eficaz pelos Apelantes.

Importante destacar que, após o falecimento de Henrique Nunes da Silva em 11/07/2008, a posse continuou sendo exercida de forma mansa, pacífica e ostensiva pelos Requeridos (sucessores de Francisco Joaquim Rodrigues), como se donos fossem, sendo incontroverso que a ação originária somente foi ajuizada em 2013.

Não se pode ignorar que os imóveis em questão são comerciais e localizados no centro da cidade, sendo notório o comportamento público e contínuo dos Apelados como proprietários perante a coletividade, o que fortalece a presunção de
animus domini
na ocupação prolongada.

Nessa perspectiva, é forçoso reconhecer a configuração dos requisitos da usucapião extraordinária, na forma do artigo 1.238 do Código Civil, que exige o exercício da posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
, pelo prazo ininterrupto de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé.

Importante registrar, que o tempo de tramitação da ação também se computa para fins de usucapião, desde que o possuidor permaneça na posse do bem, sem desocupação, e inexista decisão judicial transitada em julgado que reconheça a ilegitimidade da posse antes do implemento do prazo legal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes.
8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1909276 RJ 2019/0300693-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

No caso em exame, os Apelados se mantiveram na posse ininterrupta da área desde o falecimento de Francisco Joaquim Rodrigues, 04/10/1997, até a prolação da sentença em 25/10/2023, período superior a 25 anos, sem que tenham sido afastados ou despejados do imóvel. Ainda que assim não fosse, considerando o falecimento do Sr. Henrique Nunes da Silva em 11/07/2008, a permanência dos Apelados no imóvel e a permissão legal para o cômputo do prazo de usucapião extraordinária durante o trâmite da ação, constata-se que até a data da prolação da sentença (25/10/2023) já havia transcorrido 15 anos.

Diante desse cenário, é cristalina a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, sendo imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu o domínio em favor dos Apelados.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025